Tribunal: STF
Processo: RE 1078739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio da decisão (eDOC 4), determinando a devolução dos autos para que cumpra-se o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 316 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 627.637, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.12.2010. 
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, uma vez que no paradigma se discutia a “questão da extensão da vantagem denominada Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ a servidores inativos”, ao passo que nestes autos se discutem a percepção da GACEN e respectiva equiparação entre ativos e inativos da Fundação Nacional de Saúde (eDOC 11, p. 24).
    Decido.
    Torno sem efeito a decisão constante do eDOC 4 e passo à apreciação do recurso. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 
    “Administrativo. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido, por considerar que a GACEN não foi instituída para todos os servidores da Funasa, destinando-se apenas aos que exercem as atividades descritas no caput do art. 55, da Lei 11.1784/08, e que sejam ocupantes dos cargos mencionados no caput do art. 54, dessa Lei, motivo pelo qual não pode ser estendida aos inativos e pensionistas, por se tratar de gratificação pro labore faciendo. - Busca a parte apelante o reconhecimento do direito a receber a GACEN integralmente aos servidores inativos e pensionistas, amparados pela paridade, tendo em vista o seu caráter genérico, requerendo a implantação desta gratificação no seu contracheque, bem como o pagamento das parcelas retroativas, respeitando-se a prescrição quinquenal. - Aplica-se ao caso a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, pois a obrigação caracteriza-se por ser de trato sucessivo, ocorrendo eventual lesão ao direito pleiteado mensalmente, quando do pagamento da remuneração/provento do servidor. - A GACEN, segundo o comando dos arts. 55, caput, e 54, caput, da Lei 11.784/08, é gratificação pro labore faciendo, razão por que não pode ser paga integralmente ao servidor inativo. Precedente: APELREEX 00086785520124058100, des. Vladimir Carvalho, publicado em 22/10/2015 - Improvimento da apelação”. (eDOC 1, p. 159)
    Opostos embargos de declaração foram esses rejeitados (eDOC 1, p. 200-201).
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 40, §8º, em sua redação originária, da Carta Magna, e 7º da Emenda Constitucional 41/2003.
    O recorrente alega que se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/2003, assim resta contemplada pela paridade, nos termos do art. 40, §8º, em sua redação original, e art. 7º da EC 41/2003, o que lhe possibilitaria integralizar em seus proventos a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) em moldes semelhantes aos percebidos pelo servidores da ativa vinculados à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 
    Nesse sentido, ao entender que a GACEN seria indevida aos inativos por se tratar de verba pro labore faciendo, o acórdão recorrido afrontou essa disposições constitucionais.
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que à parte recorrente não é conferido o direito de perceber a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) com paridade aos servidores ativos.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A GACEN, segundo o comando dos arts. 55, caput, e 54, caput, da Lei 11.784/08, é gratificação pro labore faciendo, razão por que não pode ser paga integralmente ao servidor inativo. 
    (...)
    Adoção do entendimento do precedente acima reproduzido, para reconhecer que falta amparo legal ao apelante, pois a GACEN é devida em razão da atividade desenvolvida, motivo pelo qual não é extensível ao servidor aposentado.” (eDOC 1, p. 157-158)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 – o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 799.926 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25.4.2014).
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.186.275, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.4.2019; ARE 1.178.921, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2018; ARE 1.166.633, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2018; ARE 1.074.601, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2018; ARE 1.047.273, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.3.2018; RE 1.037.245, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2018; RE 1.105.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.3.2018; RE 1.101.673, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7.3.2018.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 3, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 1, p. 115), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente